Tribunal: TJBA
Processo: 8028861-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028861-07.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: TIAGO LUCAS DE LIMA E SILVA Advogado(s): MANUEL JOSE ALONSO GROBA JUNIOR APELADO: DANILO MOREIRA LAPIDO RODRIGUES Advogado(s):ISABELA CATARINA OLIVEIRA DUARTE FIGUEIREDO ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. CONTRATO EMPRESARIAL. JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULAS PENAIS COM O MESMO FATO GERADOR. PROVIMENTO. REFORÇA DA SENTENÇA DE MÉRITO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de resolução contratual por onerosidade excessiva, suspendendo encargos moratórios durante período da pandemia de COVID-19, em contrato de compra e venda de cotas sociais. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida cláusula contratual que estipula juros moratórios de 0,33% ao dia (9,9% ao mês), em contrato empresarial paritário; e (ii) saber se é admissível a cumulação da cláusula penal compensatória com a multa moratória e os juros de mora, quando decorrentes do mesmo fato gerador. III. Razões de decidir A autonomia contratual em contratos empresariais não afasta a possibilidade de controle judicial de cláusulas abusivas, conforme arts. 187 e 884 do CC. A taxa de juros moratórios pactuada de 0,33% ao dia é manifestamente excessiva, revelando-se abusiva à luz da função punitiva e não lucrativa da mora. Não se admite a cumulação de cláusula penal compensatória com cláusulas moratórias (multa e juros), quando decorrentes do mesmo inadimplemento, sob pena de bis in idem e violação do equilíbrio contratual. Inexistência de litigância de má-fé por parte do Apelante ao pleitear revisão contratual, diante de exercício regular do direito de ação. IV. Dispositivo Recurso provido para: (i) reduzir os juros moratórios para 1% ao mês; (ii) afastar a cumulação entre cláusula penal compensatória e cláusulas moratórias; (iii) inverter o ônus da sucumbência. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 187, 406, 421-A, 478, 884; CTN, art. 161, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.070.354/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.06.2023, DJe 26.06.2023; STJ, AgRg no REsp 1.280.274/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.06.2015; TJ-RJ, Apelação 0083712-55.2015.8.19.0001, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, j. 17.11.2020. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8028861-07.2021.8.05.0001, em que figura como apelante TIAGO LUCAS DE LIMA E SILVA, e como apelado DANILO MOREIRA LAPIDO RODRIGUES. Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER do apelo e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, sala das sessões data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente) 09-237